Tribunal: TJES
Processo: 5005783-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005783-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LAGOA DE CARAPEBUS. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS OCUPANTES E LOTEADORES. DIREITOS INDIVIDUAIS AFETADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, que, nos autos de Ação Civil Pública ambiental proposta em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra, determinou ao autor a identificação e citação dos loteadores e dos ocupantes de imóveis às margens da Lagoa de Carapebus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se, em ação civil pública voltada à demolição de edificações e desocupação de área de preservação permanente, é
obrigatória
a citação de todos os ocupantes e loteadores ou se a responsabilidade solidária por danos ambientais permitiria o
litisconsórcio facultativo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o STJ reconheça que, em regra, nas ações por danos ambientais, a responsabilidade solidária dos poluidores implica litisconsórcio facultativo, tal entendimento não se aplica quando os pedidos formulados atingirem diretamente direitos individuais de terceiros (moradia e patrimônio).

No caso concreto, os pedidos do Ministério Público incluem a demolição das edificações e a desocupação das áreas marginais da Lagoa de Carapebus, o que impacta diretamente a esfera jurídica dos atuais ocupantes.

Nessa hipótese, impõe-se a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A não inclusão dos ocupantes e loteadores no polo passivo poderia ensejar nulidade processual ou ineficácia da sentença em relação a terceiros não citados, além de extrapolar os limites subjetivos da coisa julgada.

A alegação de que haveria litisconsórcio multitudinário não foi comprovada de forma concreta, inexistindo demonstração de prejuízo à efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determinou a identificação e citação dos loteadores e ocupantes da área objeto da ação civil pública.

Tese de julgamento
:

Em ações civis públicas ambientais em que se postulam medidas de demolição de edificações e desocupação de áreas, é obrigatória a citação dos ocupantes e loteadores como litisconsortes passivos necessários.

A solidariedade na responsabilidade ambiental não afasta a necessidade de inclusão de terceiros cujos direitos individuais serão diretamente afetados pela sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5005783-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SERRA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra decisão de Id 23878538 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, em Ação Civil Pública ajuizada em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do MUNICÍPIO DE SERRA, determinou ao autor
“que proceda a identificação e citação dos loteadores e dos

ocupantes dos imóveis estabelecidos às margens da Lagoa Carapebus”.

Em suas razões recursais (Id 5132726), o agravante sustenta, em síntese, que:

I)

a determinação de citação de todos os ocupantes e loteadores comporia um "litisconsórcio multitudinário", o que comprometeria a rápida solução do litígio;
II)

segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em ações civis públicas por danos ambientais, a responsabilidade é solidária, configurando litisconsórcio passivo facultativo, não sendo obrigatória a citação de todos os poluidores, adquirentes ou possuidores;

III)

a ação de origem visa, precipuamente, a compelir o Poder Público a agir diante de sua omissão.

A decisão de Id 10326377 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id 6019726 e 12151893, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 15405914, opinando pelo provimento do Agravo de Instrumento.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
agravo
interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia central reside em definir se, na Ação Civil Pública de origem, se faz obrigatória a citação dos loteadores e dos ocupantes dos imóveis localizados em área de preservação permanente, conforme determinado pelo juízo
a quo
, ou se tal litisconsórcio é meramente facultativo, como sustenta o
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorrente.

Isso posto, tem-se que o ora agravante ajuizou a Ação Civil Pública nº0028251-60.2015.8.08.0048 objetivando, dentre outras medidas, que o
MUNICÍPIO DE SERRA
promova a delimitação da Área de Preservação Permanente (APP) do entorno da Lagoa de Carapebus, procedendo à realocação dos ocupantes,
demolição das edificações em APP
e recuperação ambiental das margens.

A petição inicial originária (reproduzida em Id 5132727), de fato, requer expressamente a condenação definitiva do
MUNICÍPIO
a
"promover a
demolição
de todas as edificações existentes nas margens da Lagoa de Carapebus, dos cursos d'água, nos fundos de vale, encostas, alagados, e demais áreas de preservação permanente
", com a consequente remoção dos munícipes.

O agravante fundamenta sua insurgência na jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
“nos casos de danos ambientas, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos poluidores
” e “
portanto,
o
autor pode demandar qualquer um dos poluidores, isoladamente, ou em conjunto, pelo todo, não existindo a obrigação de formar litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes
” (STJ. REsp nº1787952/RJ. Rel.: Min. Herman Benjamin. DJe: 11/09/20).

Todavia, embora não se ignore o referido entendimento, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade fundamental que afasta a aplicação da regra geral e atrai a necessidade de integração do polo passivo, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau.

Isso porque a demanda de origem não se restringe a um pleito de reparação de dano ambiental ou à condenação dos Entes Públicos em uma obrigação de fazer genérica (exercer o poder de polícia). Os pedidos formulados pelo
Parquet
são claros e específicos ao incluírem a demolição de edificações e a consequente desocupação da área por seus atuais moradores.

Tal pleito, caso julgado procedente, possui aptidão para atingir direta e profundamente a esfera jurídica (pessoal e patrimonial) de terceiros – os ocupantes e moradores que ali residem.

Não se pode admitir, portanto, que a pretensão seja dirigida tão somente aos Entes Públicos e, ao mesmo tempo, possa atingir a esfera jurídica de terceiros que não participaram, de forma alguma, da relação processual (art.114, CPC).

Conquanto a finalidade da ação seja a proteção do meio ambiente, é inolvidável que o eventual cumprimento de uma sentença de procedência provocará relevante impacto na vida de várias famílias, afetando diretamente seus direitos individuais à moradia e ao patrimônio.

Permitir o prosseguimento da ação sem a citação desses sujeitos implicaria flagrante violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição da República.

Uma eventual sentença de procedência, proferida em processo do qual os moradores não fizeram parte, extrapolaria os limites subjetivos da coisa julgada, tornando-se ineficaz em relação a eles, ou, ainda, eivando de nulidade o processo.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES e do e. TJ/SP:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA . DANOS AMBIENTAIS. INTERVENÇÕES HUMANAS IRREGULARES LOCALIZADAS NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PODER DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE TODOS OS SUJEITOS ATINGIDOS PELAS DEMOLIÇÕES ORDENADAS NA SENTENÇA . DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença definitiva que julgou procedente a pretensão formulada em ação civil pública ajuizada pelo MPE objetivando compelir o Município de Marataízes a exercer seu Poder de Polícia sobre área de preservação permanente localizada em sua circunscrição territorial.

2. Constatada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre todos os sujeitos atingidos pelas demolições ordenadas na sentença, não se pode admitir que a tutela jurisdicional seja dirigida tão somente ao Município e, ao mesmo tempo, possa atingir a esfera jurídica (pessoal e patrimonial) de terceiros que não

participaram, de forma alguma, da relação processual.
Conquanto referida decisão tenha por escopo promover a proteção do meio ambiente – direito difuso por excelência –, é inolvidável que seu cumprimento provocará relevantíssimo impacto à vida de várias famílias que residem naquela localidade, às quais, em momento algum, fora oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal assegurado pela Constituição da Republica.

3. A jurisprudência do STJ mostra-se firme no sentido de que, nos casos em que os supostos danos ambientais tenham sido provocados ' por mão própria', isto é, decorram da atuação direta dos agentes degradadores, impõe-se a formação de litisconsórcio passivo necessário, sob pena de ofensa ao artigo 47 do CPC. O caso coaduna-se perfeitamente aos entendimentos jurisprudenciais suso referidos, notadamente porque,
além das construções existentes na área degradada haverem sido realizadas ou adquiridas por seus respectivos ocupantes, o comando erigido na sentença afeta diretamente os direitos individuais à moradia e ao patrimônio de várias famílias, sem garantir-lhes o direito ao devido processo legal .

4. É cediço que a proteção a direito difuso, a exemplo do meio ambiente, deve contemplar um conjunto de medidas destinadas a garantir máxima eficácia da tutela jurisdicional, servindo a ação civil pública como instrumento concretizador dessa pretensão.
Entretanto, não se pode admitir que tal circunstância sirva de subsídio para se desconsiderar regra tão fundamental do direito processual civil pátrio, qual seja, a necessidade de angularização da relação processual entre todos os sujeitos – ou entidade que os represente (nas demandas coletivas) – sobre os quais se volte a pretensão inserta na exordial, sobretudo quando houver possibilidade de identificá-los, a exemplo do que ocorre in casu.

5. A manutenção da decisão recorrida ensejaria o surgimento de grandes discussões, inclusive, no campo da coisa julgada material, visto que, ao sujeitar os moradores da citada localidade aos ditames de uma sentença proferida em processo judicial do qual não fizeram parte, estaria o Poder Judiciário violando um dos mais importantes objetivos do Estado Democrático de Direito: a estabilidade das relações jurídicas. Com efeito, a situação, tal como se apresenta, extrapola os limites subjetivos da coisa julgada, pois, enquanto de um lado, objetiva o órgão ministerial tutelar um direito difuso na qualidade de legitimado a esse jaez, de outro, sobressaem os direitos individuais de cada cidadão atingido pela medida judicial em tela – notadamente o direito de moradia (igualmente alçado pela Constituição Federal à categoria dos direitos e garantias fundamentais)–, donde emerge a necessidade de, no mínimo, assegurar a tais moradores o direito de se pronunciarem e se defenderem em processo judicial capaz de provocar alterações tão profundas em sua esfera jurídica.

6. O ordenamento jurídico vigente admite que os efeitos da coisa julgada decorrentes de ação coletiva (lato sensu) sejam estendidos aos terceiros titulares do direito coletivo discutido em juízo, pois, nesses casos, o ente autor da ação atua apenas como representante de determinado grupo, categoria ou classe de pessoas (art . 81, parágraafo único, do CDC). O mesmo raciocínio não pode, contudo, ser empregado nas hipóteses em que a coisa julgada material possua aptidão para atingir a esfera jurídica individual de terceiros que a toda evidência deveriam figurar no polo passivo da ação coletiva, mas foram ou permaneceram afastados da lide. 7. Recurso conhecido e provido. (
TJ/ES. Apelação Cível nº0000457-69.2013.8.08.0069. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Janete Vargas Simões. Data de Julgamento: 21/10/14. Data de Publicação: 05/11/14
). (grifo nosso)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PARCELAMENTO DE SOLO – DANOS AMBIENTAIS CONSTATADOS – EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E INTERVENÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS – PLEITO VOLTADO À REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO OU À DESOCUPAÇÃO DA ÁREA, ALÉM DA REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS – LOTES ADQUIRIDOS DE BOA-FÉ PELOS OCUPANTES – RESULTADO DA DEMANDA QUE AFETARÁ DIRETAMENTE OS ADQUIRENTES QUE, EM TESE, TENHAM PROMOVIDO DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA À LUZ DOS PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À MORADIA – CITAÇÃO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RECONHECIMENTO – NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Tratando-se de ação civil pública ambiental que visa à regularização de loteamento ou a desocupação e demolição de imóveis lá erigidos, bem como a apuração e condenação dos ocupantes a procederem à reparação dos danos ambientais causados em áreas de preservação permanente, de rigor o reconhecimento de que todos os adquirentes e moradores dos lotes são partes legítimas para figurarem no polo passivo da presente ação, ocorrendo, no caso, litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do NCPC, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do feito, com determinação de retorno dos autos à Vara de Origem, para regular processamento.
(TJ/SP. Apelação Cível nº1003730-98.2014.8.26.0361. Órgão Julgador: Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Relator: Des. Paulo Ayrosa. Data do Julgamento: 03/08/17); (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - DEMOLIÇÃO DE PARCELA DO IMÓVEL SITUADA NA FAIXA NÃO EDIFICANTE (MARGEM DE CÓRREGO) - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA APENAS EM FACE DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA - NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA UNIDADE JÁ COMERCIALIZADA - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA EXCEPCIONAL EM PROL DO INTERESSE COLETIVO - IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA - DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DE FUNÇÃO ECOLÓGICA DO CURSO HÍDRICO - MEDIDA EXTREMA - IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA - PROVIMENTO PARA CASSAR A LIMINAR. 1. Apesar da possível invalidade das licenças ambientais concedidas pelo órgão municipal (o que não é objeto da ação), a obra foi concluída, recebeu habite-se e já teve uma das unidades residenciais comercializadas a terceiros que serão inevitavelmente atingidos por eventual cumprimento da ordem parcial de demolição. A potencial repercussão do veredicto em suas esferas indica a necessidade de integração dos adquirentes do imóvel no feito, nos termos do art . 114 do Código de Processo Civil, sendo o caso de o juízo alertar o autor quanto à necessidade de requerer formalmente a citação dos litisconsortes passivos sob pena de extinção (art. 115, p. único). 2 . É ainda muito rigoroso deferir, em cognição sumária, a demolição de parte do imóvel - que abrange parcela considerável da edificação -, tanto mais que o órgão ambiental confirmou sua localização em área urbana consolidada, cogitando ainda da perda das funções ecológicas do córrego. Há, ainda, estudo técnico trazido pelos recorrentes apontando que o referido córrego não se qualifica como um curso natural de água, demonstrando a necessidade de cognição mais aprofundada, inclusive com a realização de prova técnica para aferir a configuração ou não de APP. Cenário nebuloso quanto à demolição constituir a única forma de recomposição do dano que afasta a periclitância em favor do interesse coletivo. 3 . Determinação sumária de demolição, além do mais, é excessiva frente ao risco de irreversibilidade da medida, sendo conveniente se aguardar a instrução. 4. Recurso provido. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5030112-18.2023.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 12-09-2023).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Loteamento clandestino. Município de Tatuí.
Ação ajuizada em face do loteador pelo Município, que pede a condenação do réu ao desfazimento do loteamento, com a recomposição da gleba ao estado anterior à fragmentação, e à reparação dos danos ambientais decorrentes da implantação do loteamento ilegal . Litisconsórcio passivo necessário. Necessidade de citação dos adquirentes e ocupantes dos lotes, nos termos do art. 114 do CPC, uma vez que suas esferas jurídicas individuais serão atingidas por eventual procedência da demanda.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal . Recurso do réu provido para anular o processo "ab initio", facultado ao autor emendar a inicial para incluir os adquirentes e ocupantes dos lotes no polo passivo da relação processual, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. (TJ/SP. Apelação Cível nº1003900-76.2022.8.26.0624. Órgão Julgador: Décima Câmara de Direito Público. Relator: Des. Antonio Carlos Villen. Data de Julgamento: 25/03/24. Data de Publicação: 25/03/24). (grifo nosso)

Por fim, quanto ao argumento de risco de formação de um
litisconsórcio multitudinário
, não há, nos autos deste instrumento, demonstração concreta de que o número de ocupantes a serem citados seja de tal monta que, por si só, comprometa a rápida solução do litígio ou inviabilize o exercício da jurisdição.

Destarte, a inclusão dos ocupantes – que terão sua esfera jurídica diretamente afetada pelo pleito demolitório – revela-se medida indispensável na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.